Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. INVIABILIDADE DE PROVOCAR MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS DESNECESSÁRIOS AO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por réu-apelante contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor da instituição credora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade da notificação extrajudicial, à regularidade da assinatura eletrônica e à inexistência de abusividade na taxa de juros contratada.
5. Os argumentos deduzidos pelo embargante limitam-se a reiterar fundamentos já analisados e rejeitados, revelando mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
6. É incabível o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável compelir o órgão julgador a se manifestar sobre dispositivos legais não essenciais ao julgamento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.